Tribunal: STF
Processo: ARE 1293685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 85):
    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. REDE PRIVADA. TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TUNEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. 
    1. Não prosperam as insurgências preliminares da União, uma vez pacífico o entendimento jurisprudencial, tanto no que diz respeito à sua legitimidade para compor o polo passivo da lide, quanto no que se reporta à possibilidade de compô-lo isoladamente, sem a necessidade de citação na qualidade de litisconsortes, dos demais entes. Preliminares rejeitadas.
    2. É pertinente o pedido de revisão dos valores constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual em razão de atuação de unidade hospitalar privada em sede de assistência complementar à saúde, tendo como base a tabela do serviço público reembolsado, devendo o quantum debeatur ser apurado em liquidação de sentença, utilizando-se como parâmetro os valores constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP.
    3. É “flagrante a disparidade entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica.” (AC 0036162- 52.2016.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, JULG. 22/08/2018). Igualmente: (AC 0012967-04.2017.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 09/10/2019 PAG.) e (AC 0053469-19.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 31/07/2019).
    4. Apelação da União a que se nega provimento.
    5. Majoro, nesta fase, os honorários advocatícios de sucumbência, de R$ 20.000,00 (vinte mil) para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (CPC, art. 85, § 11).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 133).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 198; e 199 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 159-162):
    “carece de viabilidade jurídica o pedido de que a União se responsabilize pelo equilíbrio de relação contratual da qual objetivamente nem faz parte. Essa interferência ultrapassaria os limites do "apoio técnico e financeiro", na medida em que tal apoio, da forma em que delineado expressamente no inciso XIII do art. 16 da Lei Orgânica da Saúde, Lei n. 8080/90, não poderia ignorar a autonomia federativa.
    (…)
    É de se pontuar, ainda, que a participação da iniciativa privada no SUS em caráter complementar não é compulsória e depende da formalização de contrato administrativo ou convênio, consoante dispõe a CF/1988, em seus arts. 197 e 199, bem como a Lei 8.080/1990, especialmente nos arts. 24 e 25. A relação travada com o Poder Público tem, portanto, natureza contratual, não sendo fruto de ato unilateral do Poder Público, mas sim de acordo de vontades. 
    Ora, se assim o é, diante da alegada inviabilidade econômica da prestação do serviço pelo preço acordado, a parte tem total autonomia para desfazer o vínculo, porquanto alguém só é obrigado a algo por meio de lei. 
    (…)
    Neste contexto, o acórdão recorrido desconsidera o fato de que o serviço de saúde, não obstante seja de interesse público, é livre à iniciativa privada, que tem a faculdade de atender pacientes pelo SUS ou não. 
    Caberia indagar, portanto, por qual razão tantos prestadores de serviço de saúde insistem no credenciamento junto ao SUS, já que a remuneração não seria condizente com os custos dos serviços prestados. A resposta é, por sua vez, elemento essencial para a compreensão adequada do equilíbrio financeiro das referidas relações, o que também é desconsiderado pelo acórdão recorrido: o prestador de serviço conveniado/contratado ao SUS não é remunerado única e exclusivamente pelos valores da Tabela SUS, considerando os diversos benefícios fiscais que dispõe em razão da natureza de sua atividade.” 
    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 9, p. 21). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 80-81): 
    “A controvérsia posta a exame, que é matéria exclusivamente de direito, consiste na possibilidade de revisão de valores constantes da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, tendo em vista a discrepância dos valores pagos pela União, com base na Tabela de Procedimentos do SUS, pelos serviços de saúde prestados por unidades hospitalares privadas, em sede de assistência complementar, e os valores recebidos pela União, quando, em situação oposta, a rede pública presta serviço a pacientes e/ou dependentes beneficiários de planos de saúde da rede privada, ocasião em que as operadoras de saúde devem proceder ao ressarcimento, porém com base na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde. 
    Na sentença, de Id. 2454472, foi julgado procedente o pedido, ao argumento de que “que os termos e condições estipulados pelo poder concedente estão sujeitos aos princípios da Administração Pública (como razoabilidade, boa-fé objetiva, isonomia etc.) e às normas legais, a exemplo do art. 26 da Lei 8.080/1990, o qual impõe ao Poder Público a fixação de valores que garantam a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados, com observância do equilíbrio econômico-financeiro”. 
    (...)
    No caso dos autos, portanto, devem incidir os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença, estabelecendo-se critérios uniformes para fixação do valor de cada procedimento, independente de a União ser credora ou devedora. 
    É “flagrante a disparidade entre os valores previstos na ‘Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP’ – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da ‘Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS’, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica.” (AC 0036162-52.2016.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, JULG. 22/08/2018.) 
    Esta Corte firmou entendimento de que a União é obrigada a pagar às entidades de direito privado prestadoras de serviços de saúde as diferenças entre o valor dos procedimentos constantes da Tabela de Procedimentos do SUS e Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP, elaborada pela Agência Nacional de Saúde.”
    Depreende-se desses fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao cotejo de valores dos procedimentos nas duas tabelas de referência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR APRECIADA PELO PLENÁRIO. JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I A existência de decisão em controle abstrato, na qual a medida cautelar foi indeferida, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. II A jurisprudência desta Corte ratificou a tese da constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/1998. Precedentes. III A verificação da adequação de utilização da tabela TUNEP aos valores a serem ressarcidos ao SUS demanda o reexame de normas infraconstitucionais. Assim, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. V Embargos de Declaração rejeitados.” (RE 593.576-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4.6.2010).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES PARA O RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Ao fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu convencimento. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso extraordinário quando a análise da questão invocada depender do exame prévio de norma infraconstitucional. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 595.825-AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2010).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.294.440, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.11.2020; AI 761.949-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 5.10.2012; e AI 653.486, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 28.8.2007. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente